Tribunal: STF
Processo: HC 197301
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Francis Roberto Jesus Cândido, advogado, em benefício de Edilson de Oliveira Silva, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.11.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 617.977/SP. 
    2. O impetrante afirma que “o paciente encontra-se preso preventivamente por decisão proferida pelo Magistrado da Comarca de Iacanga, em 12 de agosto de 2020, sob fundamento de ‘haver indícios suficientes de seu envolvimento com o crime de tráfico de drogas’” (fl. 3, e-doc. 1).
    Alega ter sido ilegal a diligência policial da qual resultou na prisão em flagrante questionada porque, "após supostamente terem encontrado a substância [entorpecente], os policiais se dirigiram até a edícula dos fundos, invadiram o imóvel e renderam o paciente dando-lhe voz de prisão" (fl. 4, e-doc. 1), sem mandado de busca e apreensão ou sequer fundadas razões para o ingresso no domicílio. 
    Sustenta que o flagrante teria sido preparado pela autoridade policial, invocando a aplicação da Súmula n. 145 deste Supremo Tribunal para exclusão da tipicidade da conduta imputada ao paciente.
     Assevera que estaria "perfeitamente clara a caracterização de um suposto flagrante preparado, uma vez que o paciente estava dormindo, quando foi surpreendido com a invasão dos policiais militares que já portavam a droga em mãos, sem testemunha que possa comprovar que os policiais localizaram a droga no terreno da casa da frente onde habita o paciente" (fl. 26, e-doc. 1).
    Enfatiza que o magistrado de primeiro grau não fundamentou suficientemente a decisão pela qual convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, “ignorando” as ilegalidades ocorridas durante a diligência policial (fl. 18, e-doc. 1).
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Ante o exposto, requer-se, seja excepcionada a Súmula 691 do STF e sejam reconhecidos os motivos fáticos acima expostos, apreciados minuciosamente os autos em epígrafe, tão quanto suas claras irregularidades, assim, para a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura ao paciente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, em especial as decisões que teriam sido proferidas pelo juízo processante e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064 – AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712 – AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114 – AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    4. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora